Tribunal: STF
Processo: RE 919920
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. DESISTÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 9.12.2015, ao julgar o mérito do RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, reconheceu, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas, pois houve, naquele caso, “dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado”.



    2. Na hipótese, a Administração Pública manifestou-se de forma inequívoca acerca da existência das 226 vagas do cadastro de reserva e, sobretudo, da necessidade de convocação, para o cumprimento de ações estabelecidas pelo denominado “Programa Pacto pela Vida”. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento.